Tribunal: TJES
Processo: 5005164-90.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005164-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADRIANO DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº 5005164-90.2022.8.08.0000

ORIGEM:
3ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VITÓRIA/ES

AGRAVANTE
: ADRIANO DE JESUS

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Adriano de Jesus
em face de decisão, prolatada pelo juízo da
3ª Vara Criminal de Vitória/ES,
que negou o benefício do indulto natalino em favor do reeducando.

Razões recursais às folhas 1/11.

Contrarrazões às folhas 12/16.

Em sede de juízo de retratação, o juízo manteve seu posicionamento (folha 22).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5005164-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Adriano de Jesus
em face de decisão, prolatada pelo juízo da
3ª Vara Criminal de Vitória/ES,
que negou o benefício do indulto natalino em favor do apenado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de preenchimento dos requisitos previstos no Decreto nº 9.246/2017.

Conforme se observa, até 25/12/2017 o paciente possuía duas condenações pelos crimes tipificados nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03, totalizando uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão e multa.

Nos termos do artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 9.246/2017, para ter direito ao indulto, o agravante deveria ter cumprido um terço da pena, até o dia 25 de dezembro de 2017.

Consta que na referida data, o apenado já havia cumprido
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias
de pena. No entanto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto natalino formulado pelo ora agravante sob o argumento de que a prisão cautelar não deve ser considerada para os devidos fins.

De fato, o STJ possui o entendimento de que "o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar" (HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/2/2020).

No entanto, o entendimento supracitado refere-se à possibilidade de aplicação da detração do período compreendido entre a publicação do Decreto que concede o indulto e a sentença que extingue a punibilidade.

A situação dos autos
mostra-se completamente distinta
, pois,
o agravante iniciou o cumprimento da pena restritiva de direitos imposta na sentença em 11/10/2016
, ocasião em que assinou o termo de compromisso.

Com efeito, se o indulto pode ser concedido, ainda que a sentença somente tenha transitado em julgado para a acusação ou que não tenha sido expedida guia de recolhimento, tais situações evidenciam que não se exige para a concessão da benesse que o réu esteja em efetivo cumprimento da pena quando da edição da norma, desde que na data prevista tenham cumpridos os requisitos temporais e subjetivos.

Logo, não há óbice para que o tempo de prisão provisória seja utilizado para verificação do requisito temporal para a concessão do indulto, conforme recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto. Recurso especial desprovido. (REsp 1953596/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021)

No mesmo sentido, precedente de minha relatoria:

COMUTAÇÃO DE PENA. INDULTO. COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação dos decretos. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200051298, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

Portanto,
não restam dúvidas de que o tempo de prisão provisória poderá ser utilizado para verificação do requisito temporal para a concessão do indulto
.

Consoante a PGJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para

declarar indultada a pena privativa de liberdade referente às guias de execução nº 192635 e nº 167366 e, consequentemente, declarar extinta a punibilidade do agravante, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DECRETO 9246/2017. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação dos decretos. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.